Tribunal: TJSP
Processo: 1001270-49.2022.8.26.0300
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Embargos de declaração. Prestação de serviço bancário. Ação de reparação por perdas e danos c/c repetição de indébito e danos morais. Provimento da apelação do réu Bradesco e improvimento do apelo do autor. Apelação julgada pelo sistema virtual. Oposição ao julgamento virtual não observada, o que determina a anulação do v. acórdão. Embargos de declaração acolhidos.